Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720973-94.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REYNALDO DAVID CORREA GONCALVES IMPETRANTE: ANDRE IGOR DA COSTA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDRE IGOR DA COSTA SANTOS em favor de REYNALDO DAVID CORREA GONCALVES, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157 §2o II e VII do Código Penal - por duas vezes, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante injustificada a prisão cautelar do paciente, porque ausentes os seus requisitos e em razão da excepcionalidade da medida. Argumenta que a conduta do paciente não demonstra qualquer periculosidade extraordinária que justifique a sua prisão, pois se realmente aconteceram os fatos conforme descritos, o crime teria ocorrido em condições normais, sem a presença de qualquer circunstância especial em desfavor dele. Aduz que a conduta do paciente não causou clamor público, nem a comunidade local se sentirá ameaçada com a presença dele. Salienta que as argumentações de que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva não devem ser aproveitadas por se tratarem de argumentos abstratos, sem fundamentação em fatos concretos. Assevera que a gravidade concreta do crime é composta pela própria conduta e que a violência utilizada para a consecução da empreitada foi necessária, de modo que parece evidente que ao buscar a subtração de bens das vítimas, terá que haver ameaças. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca os predicados pessoais do paciente, o qual possui residência fixa, família e ocupação lícita na condição de ajudante de pedreiro, é primário e ostenta bons antecedentes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 16/6/2022, por volta da 01h, em frente ao Alameda Shoppping, Setor B Sul, CBS 2, Taguatinga/DF, pela suposta prática do tipo previsto no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. Uma das vítimas, JOSE HOBERTO DE OLIVEIRA FILHO, relatou na delegacia que “Estava na Adega da Cachaça com sua amiga Beatriz; que quando estavam indo embora para sua casa, na CNB 01 foram abordados por três indivíduos; que os três deram voz de assalto; que Reinaldo já apresentou um arma e começou a dizer que iria furá-lo e mandando passar celular e carteira; que escondeu a carteira e entregou o celular SAMSUNG A30; que ele pegou o carregador também; que simultaneamente Arthur subtraiu o celular de Beatriz; que ficaram pedindo outros itens enquanto apontavam a faca e diziam que os mataria; que então ao dizer que não tinha mais nada, Arthur e Reynaldo correram deixando o terceiro elemento para trás; que esse terceiro percebeu a presença de sua carteira e tentou puxar; que resistiu, já que ele não estava com a faca; que então ele correu; que ato contínuo viram uma viatura e pediram ajuda; que embarcou na viatura para mostrar aos policias, bem como, descreveu autores e roupas; que viu os autores escondidos no Alameda; que reconhece com absoluta certeza os autores REYNALDO E ARTHUR como autores do crime e tem condições de reconhecer o terceiro.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. Conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “embora os autuados sejam primários, a conduta dos autuados é grave, tendo em vista que em concurso de agentes entre eles e outro indivíduo ainda não identificado, e mediante o uso de arma branca, tipo faca, teriam subtraído os bens das vítimas. Colhe-se dos depoimentos das vítimas que os autuados teriam também feito ameaças de morte durante a prática delitiva. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais”. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador